Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752106-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: V. D. S. M. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: G. D. S. M. D. L. AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), interposto por V. D. S. M. D. L., menor púbere, representada por sua genitora G. D. S. M. D. L., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança n.o 0715165-49.2025.8.07.0018 impetrado contra ato administrativo do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e outros. Na origem, a decisão ora recorrida indeferiu o pedido de concessão liminar em sede de segurança, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para: a) determinar a imediata suspensão do ato administrativo que indeferiu a inscrição da Impetrante nos concursos regidos pelo Edital no 01/2025 – CBMDF/IDECAN; b) determinar a inclusão do nome da Impetrante nas listas de candidatos aptos a participar das provas dos cargos de Praça Bombeiro Militar Combatente e Oficial Bombeiro Militar Combatente; c) garantir sua participação em todas as fases dos certames, até o julgamento final do presente mandado de segurança; d) determinar que a comprovação do requisito etário mínimo de 18 (dezoito) anos ocorra somente no ato da matrícula no curso de formação, conforme o art. 11, §1o, da Lei no 7.479/1986; e) fixar, se necessário, multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da responsabilidade das autoridades coatoras. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pela impetrante. Com efeito, o art. 11 da Lei no no 7.479/86 dispõe: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). Note-se que referida norma exige, para matrícula nos cursos de formação, dentre várias condições, a idade mínima e máxima, de 18 a 28 anos, conforme o edital do concurso. O Edital no 01/2025 – CBMDF/IDECAN, por sua vez, estabelece que a idade mínima para inscrição no certame é de 18 anos de idade, até porque não se sabe se o candidato terá essa idade por ocasião da matrícula no curso de formação, uma das fases do certame. Assim, o fato da lei exigir idade mínima para matrícula no curso de formação não torna ilegal o edital fixar a mesma idade para inscrição, até porque a lei faz expressa remissão ao edital do concurso. Portanto, correta a Decisão 2001/2016-TCDF, que fixou o critério etário para ingresso no corpo de bombeiros e na PMDF no momento da inscrição no concurso público. No caso em exame, a impetrante tem 17 anos de idade e, portanto, foi correto o indeferimento de sua inscrição no concurso público. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. (grifos de origem) Inconformada, a impetrante interpõe o presente agravo de instrumento, sem o devido preparo, requerendo inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o recurso. No bojo das suas razões, pugna, em síntese, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, visando à obtenção de provimento judicial que determine a suspensão do ato administrativo que indeferiu sua inscrição no concurso regido pelo Edital no 01/2025 – CBMDF/IDECAN, e que impede sua inclusão nas listas de candidatos aptos e garantindo participação nas provas e demais fases do certame até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade da exigência de idade mínima na inscrição e fixando que a comprovação ocorra apenas na matrícula, conforme o art. 11, §1o, da Lei no 7.479/1986. É o sucinto relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Já o art. 300, caput, do mesmo diploma normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança deve ser reformada. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança e considerou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça diante do recolhimento das custas iniciais. 1. Do pedido de gratuidade de justiça para dispensa do preparo. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em juízo, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.518,00, o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira de quem a requer. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Na origem, a decisão ID 257503420 oportunizou à impetrante a emenda à inicial para comprovação do recolhimento das custas iniciais, embora tenha formulado o pedido de gratuidade de justiça, instruído com a declaração de hipossuficiência econômica (ID 257426162). Pois bem, ao consultar o acervo documental dos autos, frente à narrativa da inicial, a natureza da demanda e mesmo considerando apenas a declaração apresentada pela parte autora, tenho que as circunstâncias não obstam ao deferimento do pedido, frisando-se que se trata de pedido exclusivamente para este recurso. Outrossim, não localizei indícios de que a impetrante, ora agravante, possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante faz jus ao benefício ora pleiteado, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Nesse sentido, o Acórdão n.o 1881630, nos autos do Agravo de Instrumento 0711076-71.2024.8.07.0000, da Relatoria do Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 1a Turma Cível. Assim, vislumbrando a verossimilhança das alegações expostas pela agravante, e, embora precariamente, haja indícios que embasem a declaração de hipossuficiência, defiro o pedido para dispensá-la, neste momento, do pagamento do preparo, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c art. 98, §5o, do CPC, a fim de garantir, em caráter provisório, o benefício até o julgamento do mérito recursal perante o colegiado da 2a Turma Cível. Ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, a agravante deverá realizar o pagamento de todas as quantias que, perante esta instância, deixou de recolher, em razão da concessão do benefício pleiteado e ora concedido. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança por entender que não há ilegalidade na exigência editalícia de idade mínima de 18 anos para inscrição no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Fundamentou que o art. 11 da Lei no 7.479/1986 estabelece a idade mínima para matrícula nos cursos de formação, remetendo ao edital para fixação das condições, e que o Edital no 01/2025 prevê a mesma idade para inscrição, critério considerado legítimo, destacando que a impetrante possui 17 anos, razão pela qual foi indeferida a inscrição. Insatisfeita, a impetrante, nas razões deste agravo, sustenta que a decisão recorrida, ao negar a medida, comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional, pois as provas estão agendadas para os dias 30 de novembro e 07 de dezembro de 2025, tornando inócuo eventual provimento final. Argumenta que o indeferimento da inscrição decorreu da exigência editalícia de idade mínima de 18 anos na data da inscrição, prevista no item 4.1, III, do edital, o que considera ilegal e desproporcional. Defende que o art. 11, §1o, da Lei no 7.479/1986 estabelece que a idade mínima deve ser aferida apenas no ato da matrícula no curso de formação, e não na inscrição, afirmando que completará 18 anos em abril de 2026, antes da homologação final do certame, prevista para setembro do mesmo ano, atendendo ao requisito legal no momento oportuno. Alega que a decisão agravada incorreu em error in procedendo e error in judicando ao conferir força normativa à Decisão 2001/2016 do TCDF e ao edital, em detrimento da lei federal, violando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a exigência antecipada do requisito etário não encontra respaldo legal e afronta o direito fundamental de acesso a cargo público, previsto no art. 37 da CF/88. Invoca precedentes do STF e do STJ que reconhecem a aferição da idade mínima apenas na matrícula, bem como jurisprudência recente do TJDFT em casos análogos. Ressalta a urgência da medida, diante da proximidade das provas, e afirma que a negativa da tutela de urgência implica perecimento do direito, pois não há possibilidade de recomposição futura. Argumenta que a participação da agravante nas provas não causa prejuízo à Administração nem aos demais candidatos, pois será precária e sub judice, podendo ser anulada caso a segurança seja denegada ao final. Requer, portanto, e em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para suspender o ato administrativo que indeferiu a inscrição e determinar a inclusão do nome da agravante nas listas de candidatos aptos, garantindo sua participação nas provas e demais fases do certame até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade da exigência editalícia e determinando que a comprovação da idade mínima ocorra apenas na matrícula, conforme a Lei no 7.479/1986. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, não vislumbro, por ora, os motivos caracterizadores que possam viabilizar a concessão da tutela recursal em caráter de urgência. Explico. Na seara dos concursos, o edital é a lei estabelecida entre as partes. No caso concreto, o item 4, do Edital no 01/2025, de 15/08/2025, do CBMDF/IDECAN, é de cristalina e inequívoca intepretação ao estabelecer que a idade mínima para inscrição no certame é de 18 anos de idade: Importante pontuar que os candidatos foram devidamente cientificados pelo respectivo edital, por meio do item 4.1.1. que, para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III (acima destacado), será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. E mais, antes de efetuar a inscrição, a agravante foi exortada, pela publicidade do conteúdo editalício, a se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos, por sua inteira responsabilidade. Veja-se: Ao seu turno, a decisão 2001/2016-TCDF, fixou o critério etário para ingresso no corpo de bombeiros e na PMDF no momento da inscrição no concurso público, nos seguintes termos: Ficou patente nos autos que a impetrante, ora agravante, no momento da inscrição não possuía (e ainda não possui) a idade mínima estabelecida, ou seja, 18 anos completos, nos termos do requisito estabelecido em edital. O Supremo Tribunal Federal em julgamento do recurso ARE 678.112, em sede de repercussão geral, firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Transcrevo precedentes: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Caso em que o acórdão embargado foi omisso quanto à discussão relativa ao momento que deve ser comprovado o limite de idade máximo, o da inscrição do certame ou o da matrícula do curso de formação. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 3. Ficou assentado na sentença que a parte embargante, na data da inscrição do certame preenchia o requisito de idade previsto no edital, e que em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite máxima. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reformar a sentença, exigindo a comprovação do limite de idade em momento posterior ao da inscrição no concurso público. 5. Embargos providos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo regimental, de modo a conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 918410 AgR-ED, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 30-09-2016 PUBLIC 03-10-2016) (grifo nosso) No presente caso, ao contrário do que alega a agravante, não há que se falar em aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade mínima está firmada tanto em lei regente como no edital do certame que estabelece critérios para sua realização. Ademais, só cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo. Portanto, não padece de ilegalidade o ato administrativo que considerou inabilitado o apelante. No mesmo sentido, trago jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes. 4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1278172, 0700292-20.2020.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 08/09/2020.) (grifo nosso) Em verdade, a impetrante, ora agravante, desde o momento em que fez sua inscrição no certame, já tinha plena ciência quanto ao limite mínimo de idade para inscrição no concurso que visa ao ingresso na corporação militar, razão por que, a priori, não merece reparos a decisão atacada. Assim, considerando que o edital do certame estabelece tratamento isonômico a todos os candidatos, além de vincular os concorrentes e a administração pública, não há como acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, do contrário, estar-se-ia admitindo, ainda que precariamente, a hipótese absurda de a candidata ser admitida no curso de formação, mesmo não preenchendo os requisitos previstos no edital. Exatamente por esta razão, não se constata, “prima facie” do ato administrativo impugnado pela impetrante, ora agravante, a ilegalidade que possa amparar o deferimento do provimento liminar por ela postulado. Com tais considerações, ao menos na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, não há como acolher as razões da agravante, porquanto ausentes os requisitos legais dos artigos 1.019, I, 995 e 300, todos do CPC, carecendo da probabilidade do direito invocado. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais, impõe-se, por ora, a manutenção integral dos fundamentos da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, recebendo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, até o julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se a contraparte/agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator